Tribunal: STF
Processo: RE 114728
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 325 DO RISTF.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' PARA DEMANDAR EM JUÍZO.
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 279.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 489.
RE NÃO CONHECIDO.